Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-81.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802498-81.2021.8.14.0051

APELANTE: CHARLES ARAUJO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802498-81.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

APELANTE: CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES
(Adv.: Wagney Fabricio Azevedo Lages)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Consta dos autos que foram apreendidos, no imóvel em que o apelante se encontrava, aproximadamente 3,932 kg de maconha, além de porções de cocaína tipo “oxi”, balança de precisão, filme PVC e quantia em dinheiro. O recurso limita-se à impugnação da exasperação da pena-base, sob alegação de fundamentação genérica e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, apresenta motivação concreta e idônea a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece critério especial e preponderante para a fixação da pena nos crimes de tráfico, determinando que o magistrado considere, com prevalência sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

4.

A sentença fundamenta a exasperação da pena-base em elementos objetivos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de mais de 3 kg de maconha, além de porções de cocaína tipo “oxi”, conforme laudo pericial.

5.

A natureza da substância apreendida, considerada altamente viciante e lesiva à saúde pública, constitui dado concreto apto a justificar a valoração negativa, quando devidamente individualizado.

6.

A apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas e outros instrumentos típicos da mercancia ilícita reforça o contexto de traficância em escala, afastando a alegação de inexpressividade da quantidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Charles Araújo Magalhães, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade, tendo sido absolvido quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, ao passo que os corréus Anderson Ribeiro de Brito, Ferdinando Pinto Pereira, Leandro Corrêa Marinho e Pedro dos Santos Bentes foram absolvidos das imputações constantes nos arts. 33 e 35 do referido diploma legal.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, limitando-se a questionar a dosimetria da sanção imposta, sustentando que a exasperação da pena-base foi amparada em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, aduzindo que a quantidade de entorpecente apreendida não se revelaria expressiva a ponto de justificar o aumento operado, pugnando, assim, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal — razão pela qual conheço do recurso interposto.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 18/03/2021, no turno da tarde, por volta das 13h05min, em um imóvel localizado a Avenida Tupaiulândia, nº 1627, bairro São José Operário, no Município de Santarém/PA, o denunciado ANDERSON RIBEIRO DE BRITO, alcunha 'ANDINHO' ou 'ANJINHO', foi preso em flagrante por ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, trazer consigo, expor a venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes ilícitas, conhecidas como 'COCAÍNA' (acondicionada em 02 pedaços na forma de 'pedra oxi', pesando 50,9 gramas, e em 01 'trouxinha' pesando 3,947 gramas) e 'MACONHA' (acondicionada em 04 tabletes pesando 3,932 quilos, em 02 embalagens pesando 484 gramas, em 02 trouxinhas pesando 1,462 gramas e em 04 porções pesando 88,849 gramas), em associação estável e permanente para prática de tal crime com os denunciados FERDINANDO PINTO PEREIRA, LEANDRO CORRÊA MARINHO, CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES e PEDRO DOS SANTOS BENTES, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06."

Narram os autos que, na data dos fatos, uma Guarnição da Polícia Militar realizava rondas preventivas pelo bairro São José Operário, quando avistou uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, sem placa, conduzida por Ferdinando Pinto Pereira, o qual, ao ser abordado, empreendeu fuga e adentrou no imóvel do apelante. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram indivíduos pulando o muro da residência. Realizadas as buscas no imóvel, que estava abandonado pelos ocupantes, foram apreendidos tabletes de maconha prensada, pedras de cocaína do tipo oxi, balança de precisão, rolos de filme PVC e outros instrumentos indicativos de traficância, além da quantia de R$ 200,00 em espécie.

O apelante CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES, reconhecido pelos policiais e posteriormente apresentado à delegacia, confessou, em seu interrogatório judicial, que estava guardando a droga para terceiro — identificado pelo apelido "corpinho" — em troca do recebimento de uma porção do entorpecente para consumo próprio.

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA condenou CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), assim como absolvendo os corréus das imputações que lhes foram dirigidas.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

Da dosimetria da pena-base — art. 42 da Lei nº 11.343/2006

A única insurgência recursal diz respeito à dosimetria da pena-base, pugnando a defesa pelo seu redimensionamento ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante seria genérica e que a quantidade de droga apreendida não justificaria a majoração operada.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, para além da aplicação ordinária do art. 59 do Código Penal, a Lei nº 11.343/2006 estabelece, em seu art. 42, uma diretriz especial e preponderante para a fixação da pena nos crimes de tráfico, determinando que o magistrado considere, com prevalência sobre os critérios gerais do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente.

Trata-se de critério legal específico, que confere ao julgador a possibilidade de exasperar a pena-base com amparo em dado objetivo e concreto extraído dos próprios autos — a expressividade qualitativa e quantitativa do entorpecente.

No caso vertente, a sentença condenatória fundamentou a exasperação da pena-base com suporte em dois vetores objetivos e individualizados: a quantidade e a natureza da droga apreendida. O magistrado consignou, de forma expressa, que a quantidade apreendida era desfavorável ao réu, eis que superior a 3 (três) quilos de entorpecentes, e que a natureza da droga igualmente militava em seu desfavor, tendo em vista que se tratava de substância altamente viciante, causadora de grave abalo à saúde pública.

Tais elementos, extraídos diretamente dos laudos periciais e do contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório, são suficientemente concretos para afastar a alegação de fundamentação genérica.

A afirmação da defesa de que a quantidade apreendida seria inexpressiva não resiste ao confronto com os fatos apurados. Foram encontrados na residência do apelante, além de porções fracionadas, 04 (quatro) tabletes grandes de maconha prensada com peso total de 3,932 kg, acondicionados em múltiplas camadas de embalagem plástica, em circunstâncias compatíveis com a preparação para a venda, conforme atestado pelo laudo técnico pericial.

A presença de balança de precisão, filme PVC e outros instrumentos igualmente reforça o contexto de traficância em escala, afastando qualquer comparação com hipóteses de apreensão de quantidades realmente diminutas.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga, enquanto critérios previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constituem fundamentos idôneos e autônomos para a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial valorada, bastando que a fundamentação seja concreta e individualizante.

O raciocínio desenvolvido pelo magistrado de origem está, portanto, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece nos critérios do art. 42 da Lei de Drogas elementos preponderantes e de caráter objetivo para a individualização da reprimenda, erigindo a quantidade e a natureza do entorpecente a condição de dados fáticos dotados de suficiente carga negativa para legitimar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

É de rigor esclarecer que o fundamento adotado na sentença não se confunde com a fundamentação genérica, inerente ao tipo, que a jurisprudência repudia.

A vedação ao emprego de circunstâncias genéricas aplica-se às situações em que o julgador se vale de considerações abstratas — como afirmar, genericamente, que o tráfico é crime grave ou que causa dano à sociedade —, sem qualquer referência a dado concreto extraído dos autos.

No presente caso, entretanto, a exasperação foi operada com base em elementos precisos e mensuráveis: a quantidade superior a três quilos de entorpecente e a natureza da substância apreendida, devidamente identificada pelo laudo pericial. Não há, pois, qualquer vício de fundamentação a ser sanado.

Ressalte-se, ainda, que a pena-base foi elevada em fração compatível com o número de vetores negativamente valorados, não se revelando desproporcional o quantum final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, que também passou a ser a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.

Destaco, por fim, que a ausência de questionamento quanto às demais fases da dosimetria — notadamente o reconhecimento da agravante da reincidência, compensada pela atenuante da confissão espontânea, e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão da reincidência do apelante — conduz à preclusão de eventuais insurgências nesse ponto, tornando o presente recurso, em sua extensão, restrito exclusivamente à questão da pena-base, cujo exame, como demonstrado, não revela ilegalidade ou teratologia a justificar a intervenção desta Corte.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico suficiente para a reforma da dosimetria perpetrada na origem, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém, 17/03/2026